Tribunal: TJES
Processo: 5000139-52.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-52.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSE GERALDO OLIVEIRA MION e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
P
ROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – RECLASSIFICAÇÃO – RETIRADA DE
PARTE DOS
PONTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DAS AUTORIDADES COATORAS –
DIREITO A RESPOSTA FUNDAMENTADA
– INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DA PONTUAÇÃO ANTERIORMENTE ALCANÇADA –
NÃO CUMPRIMENTO DAS
EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS –
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E TÍTULOS DE FORMAÇÃO EM ÁREAS NÃO CORRELATAS – CORRETAMENTE DESCONSIDERADOS
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.

1.
Extrai-se do acervo probatório que as autoridades coatoras procederam com a retirada de pontos do impetrante e sua recolocação no certame, sem fundamentar suficientemente o ato, fazendo mera menção ao Anexo IV do Edital nº 003/2020, que apenas faz referência à relação de títulos e suas respectivas pontuações. Aliás, mesmo após se valer de recurso administrativo para obter a motivação em relação à retirada dos pontos, meio adequado para tanto, o impetrante não foi atendido, sendo que, apenas após o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, foi apresentada a resposta, com os documentos pertinentes. Nesse sentido, não merece reparos a sentença de origem que reconheceu a ocorrência de ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras, consistente na inércia em prestar a informação quanto ao motivo pelo qual lhe foram descontados pontos relativos a experiência profissional e títulos de formação.

2.
Apesar disso, não devem ser restituídos os pontos ao impetrante, eis que devidamente fundamentado que parte da experiência profissional e dos títulos de formação apresentados não cumpriam as exigências editalícias, pois referentes a áreas não correlatas.

3.
Remessa necessária conhecida para reformar parcialmente a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária para REFORMAR EM PARTE a r. sentença e, assim, CONCEDER APENAS PARCIALMENTE A SEGURANÇA almejada, garantindo ao impetrante tão somente a resposta fundamentada ao seu recurso administrativo, sem, no entanto, restituir-lhe a pontuação anteriormente alcançada, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário a respeitável sentença do evento 7157560, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por

JOSÉ GERALDO OLIVEIRA MION
, contra ato tido coator praticado pela
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
, pelo
PREFEITO MUNICIPAL
e pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
, que concedeu a segurança pleiteada, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o impetrado ao pagamento das despesas processuais.

O presente
mandamus
foi impetrado na origem por
JOSÉ GERALDO OLIVEIRA MION
com vistas a obter das autoridades tidas como coatoras uma resposta fundamentada quanto à sua reclassificação, da 13ª posição para a 130ª, no processo seletivo simplificado público, inaugurado pelo Edital nº 003/2020, para o cargo de auxiliar administrativo, em razão da retirada de pontos referentes a experiência profissional e títulos de formação.

Toda a narrativa exordial revela que o intuito do impetrante era obter, primeiramente, a fundamentação para a retirada de parte de seus pontos no certame em que participou, contudo, desde logo, o impetrante externou que a finalidade do remédio constitucional também abarcava a restituição da sua pontuação para garantir a sua colocação inicialmente alcançada.

De fato, extrai-se do acervo probatório que as autoridades coatoras procederam com a retirada de pontos do impetrante e sua recolocação no certame, sem fundamentar suficientemente o ato, fazendo mera menção ao Anexo IV do Edital nº 003/2020, que apenas faz referência à relação de títulos e suas respectivas pontuações.

Aliás, mesmo após se valer de recurso administrativo para obter a motivação em relação à retirada dos pontos, meio adequado para tanto, o impetrante não foi atendido, sendo que, apenas após o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, foi apresentada a resposta do evento 7157553, com os documentos pertinentes.

Nesse sentido, não merece reparos a sentença de origem que reconheceu a ocorrência de ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras, consistente na inércia em prestar a informação quanto ao motivo pelo qual lhe foram descontados pontos relativos a experiência profissional e títulos de formação.

Apesar disso, não devem ser restituídos os pontos ao impetrante, eis que devidamente fundamentado que parte da experiência profissional e dos títulos de formação apresentados não cumpriam as exigências editalícias, pois o “
curso de graduação de professor de artes visuais apresentado não é correlato a área do cargo pleiteado, por se tratar de magistério e não administrativo. Quanto ao curso de técnico em contabilidade, totalmente específico à área contábil não tendo relação com as atribuições do cargo de auxiliar administrativo
”, e, da mesma forma, o tempo de experiência apresentado pelo candidato foi aceito em parte “
por entender a comissão que o tempo de experiência em cargos comissionados, no qual o candidato trabalhou, em nada são similares as atribuições do cargo de auxiliar administrativo, em que pese a comissão ter aceitado o tempo de experiência na carteira de trabalho, o candidato não apresentou nenhum comprovante de contribuições previdenciárias para comprovação da validade do contrato no documento
” (evento 7157553).

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
EM PARTE

a r. sentença e, assim,
CONCEDER APENAS PARCIALMENTE A SEGURANÇA
almejada, garantindo ao impetrante tão somente a resposta fundamentada ao seu recurso administrativo, sem, no entanto, restituir-lhe a pontuação anteriormente alcançada.

Custas
pro rata
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)